Tribunal: STM
Processo: 7000625-19.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DEFESA. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. ART. 249, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR EX-MILITAR. NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NULIDADE DO FEITO PELA NÃO OBSERVANCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 396 E 396-A DO CPP. NULIDADE DO FEITO POR NULIDADE NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL. REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. MÉRITO. CONDUTA. SUBTRAÇÃO DE CELULAR. TIPIFICAÇÃO. ART. 240 DO CPM. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. APELO DEFESA. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. DECLARAÇÃO EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A perda da condição de militar do Acusado não tem o condão de alterar a competência da Ação Penal a que ele responde.
Preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar da União para julgar ex-militar rejeitada por unanimidade.
Esta Corte tem entendimento já pacificado, no sentido de que o Código de Processo Penal Militar não foi omisso ao não prever o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Castrense, de forma que o aludido instituto não se aplica nesse âmbito.
Preliminar defensiva de nulidade processual em razão do não oferecimento do acordo de não persecução penal rejeitada por unanimidade.
Em regra, para os Processos cuja instrução já fora iniciada antes da data da publicação da ata de julgamento do RHC 142608, a ausência de oportunização de oferecimento de defesa prévia não conduz à nulidade do feito.
Preliminar defensiva de nulidade do feito pela não observação do disposto nos artigos 396 e 396-A do CPP rejeitada por unanimidade.
No presente feito, constata-se que a Defesa não requereu expressamente a concessão de oportunidade para apresentação de resposta à acusação, na forma prevista na modulação de efeitos promovida pelo Supremo Tribunal Federal.
Observa-se que, quando da prisão em flagrante do Acusado, ele foi alertado acerca do direito de permanecer em silêncio, tendo-o exercido em sede de seu interrogatório inquisitorial.
Preliminar defensiva de nulidade do feito por nulidade na produção probatória rejeitada por unanimidade.
Não se vislumbra, entretanto, qualquer prejuízo ao modelo Acusatório ao se permitir que a Acusação apele da Sentença condenatória, quando não satisfeita com seus termos.
Preliminar defensiva de não conhecimento do apelo ministerial rejeitada por unanimidade.
Constitui crime de furto a conduta do militar que subtrai celular de companheiro de farda de dentro do armário.
Recai sobre a Defesa a prova das alegações tendentes a absolver o Acusado, quando o Ministério Público Militar já se desincumbiu do ônus de provar a autoria e a materialidade delitivas.
Verificando-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, deve ela ser declarada.
Apelo defensivo desprovido por unanimidade. Apelo ministerial provido por maioria. Declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/05/2024 A
29/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000625-19.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: PAULO HENRIQUE DE LIMA PINHO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA JULGAR EX-MILITAR; POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE
PROCESSUAL EM RAZÃO DO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DO FEITO PELA NÃO
OBSERVAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 396 E 396-A DO CPP COMUM;
POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A QUARTA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NULIDADE DO FEITO POR NULIDADE NA PRODUÇÃO
PROBATÓRIA; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A QUINTA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO
MINISTERIAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E,
POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL PARA,
REFORMANDO A SENTENÇA DO JUÍZO "A QUO", CONDENAR O ACUSADO
EX-S2 PAULO HENRIQUE DE LIMA PINHO COMO INCURSO NO CRIME DE
FURTO, ART. 240, "CAPUT", DO CPM, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" DA
PENA PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM REGIME DE CUMPRIMENTO DA
PENA EM REGIME ABERTO, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CP,
E COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. OS MINISTROS JOSÉ
BARROSO FILHO (REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA E ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO DA ACUSAÇÃO E AO DA
DEFESA CONSTITUÍDA, PARA MANTER, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA. AO FINAL O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO
ACUSADO EM RAZÃO DO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA, NA FORMA DO ART. 125, INCISO VI E § 1º, E ART. 129, AMBOS DO
CPM. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO.

PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ BARROSO
FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000625-19.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: PAULO HENRIQUE DE LIMA PINHO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. DEFESA. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA.
ART.
249,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CPM.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
PARA JULGAR EX-MILITAR. NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO
DO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. NULIDADE DO FEITO PELA NÃO OBSERVANCIA DO
DISPOSTO NOS ARTIGOS 396 E 396-A DO CPP. NULIDADE DO FEITO
POR
NULIDADE
NA
PRODUÇÃO
PROBATÓRIA.
NÃO
CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL. REJEIÇÃO. DECISÕES
POR UNANIMIDADE. MÉRITO. CONDUTA. SUBTRAÇÃO DE
CELULAR. TIPIFICAÇÃO. ART. 240 DO CPM. CRIME DE FURTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA. APELO
DEFESA.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
DECLARAÇÃO
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DA PRESCERIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A perda da condição de militar do Acusado não tem o condão de alterar a
competência da Ação Penal a que ele responde.
Preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar da União para julgar
ex-militar rejeitada por unanimidade.
Esta Corte tem entendimento já pacificado, no sentido de que o Código de
Processo Penal Militar não foi omisso ao não prever o Acordo de Não
Persecução Penal no âmbito da Justiça Castrense, de forma que o aludido
instituto não se aplica nesse âmbito.
Preliminar defensiva de nulidade processual em razão do não oferecimento do
acordo de não persecução penal rejeitada por unanimidade.
Em regra, para os Processos cuja instrução já fora iniciada antes da data da
publicação da ata de julgamento do RHC 142608, a ausência de oportunização
de oferecimento de defesa prévia não conduz à nulidade do feito.
Preliminar defensiva de nulidade do feito pela não observação do disposto nos
artigos 396 e 396-A do CPP rejeitada por unanimidade.
7000625-19.2023.7.00.0000
40001362693 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente feito, constata-se que a Defesa não requereu expressamente a
concessão de oportunidade para apresentação de resposta à acusação, na forma
prevista na modulação de efeitos promovida pelo Supremo Tribunal Federal.
Observa-se que, quando da prisão em flagrante do Acusado, ele foi alertado
acerca do direito de permanecer em silêncio, tendo-o exercido em sede de seu
interrogatório inquisitorial.
Preliminar defensiva de nulidade do feito por nulidade na produção probatória
rejeitada por unanimidade.
Não se vislumbra, entretanto, qualquer prejuízo ao modelo Acusatório ao se
permitir que a Acusação apele da Sentença condenatória, quando não satisfeita
com seus termos.
Preliminar defensiva de não conhecimento do apelo ministerial rejeitada por
unanimidade.
Constitui crime de furto a conduta do militar que subtrai celular de companheiro
de farda de dentro do armário.
Recai sobre a Defesa a prova das alegações tendentes a absolver o Acusado,
quando o Ministério Público Militar já se desincumbiu do ônus de provar a
autoria e a materialidade delitivas.
Verificando-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, deve
ela ser declarada.
Apelo defensivo desprovido por unanimidade. Apelo ministerial provido por
maioria. Declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de incompetência da
Justiça Militar da União para julgar ex-militar; por unanimidade, em rejeitar a segunda
preliminar defensiva de nulidade processual em razão do não oferecimento do acordo de não
persecução penal; por unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar defensiva de nulidade
do feito pela não observação do disposto nos artigos 396 e 396-A do CPP comum; por
unanimidade, em rejeitar a quarta preliminar defensiva de nulidade do feito por nulidade na
produção probatória; por unanimidade, em rejeitar a quinta preliminar defensiva de não
conhecimento do apelo ministerial. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao apelo defensivo; e, por maioria, em dar provimento ao apelo ministerial,
para, reformando a Sentença do Juízo "a quo", condenar o Acusado ex-S2 PAULO
HENRIQUE DE LIMA PINHO, como incurso no crime de furto, art. 240, "caput", do CPM,
7000625-19.2023.7.00.0000
40001362693 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos,
com regime de cumprimento da pena em regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c",
do CP, e com o direito de recorrer em liberdade. Por fim, em declarar a extinção da
punibilidade do acusado em razão do advento da prescrição da pretensão punitiva, na forma
do art. 125, inciso VI e § 1º, e art. 129, ambos do CPM.
Brasília, 29 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e
pela Defensoria Pública da União (evento 1, docs. 1 e 2) contra Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária
Militar, que condenou, por unanimidade, o ex-S2 PAULO HENRIQUE DE LIMA PINHO à
pena de 30 (trinta) dias de detenção pela prática do crime tipificado no artigo 249, parágrafo
único, do Código Penal Militar (apropriação de coisa achada), reconhecendo-se o direito de
apelar em liberdade bem como o benefício do “sursis”, pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-
se o regime inicial aberto em caso de cumprimento de pena (evento 1, doc. 5).
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 20/5/2020, nos seguintes
termos (Processo nº 7000111-02.2020.7.12.0012, evento 1, doc. 1):
Consta no incluso Auto de Prisão em Flagrante que, em 05 de fevereiro de 2020, nas
dependências da Ala 7, em Boa Vista/RR, o militar S2 PAULO HENRIQUE DE LIMA PINHO,
qualificado em evento 1, fl. 15, furtou o aparelho celular de marca Xiaomi, PocoPhone, cor
Preto, pertencente ao S2 GUSTAVO JORGE BEZERRA DA ROCHA, qualificado em evento
16.
Segundo restou apurado, na data do ocorrido, por volta das 16h, o ofendido S2 JORGE
procurou o 1º SGT FRANCISCO ACÁCIO BATISTA MARQUES (depoimento em fl. 7) e
informou que seu aparelho celular havia sido furtado e o encontrou em posse do S2 LIMA.
Assim, o 1º SGT ACÁCIO averiguou que se tratava do celular pertencente ao S2 JORGE
através do número do IMEI do aparelho, no qual verificou ser o mesmo número que constava
na foto da caixa do telefone apresentada pelo ofendido, motivo pelo qual foi realizada a prisão
em flagrante.
De acordo com o depoimento do S2 JORGE em evento 16, o aparelho celular estava guardado
em seu armário e percebeu a falta do aparelho no fim da tarde, após uma instrução militar,
quando todos foram para o alojamento. Então, ao encontrar o flagranteado S2 LIMA,
reconheceu que o aparelho celular que este estava usando era muito similar ao seu, por
possuir características específicas em relação a outros celulares, informando, assim, do
ocorrido ao 1º SGT ACÁCIO para as providências cabíveis. Ainda, o ofendido afirmou que
não havia vendido o aparelho na internet antes do ocorrido.
Inquirido pela autoridade militar, o flagranteado exerceu o seu direito constitucional ao
silêncio (fl. 15).
Todavia, as testemunhas S1 CARLOS ADRIANO ABREU SERRÃO (fl. 9) e o ASP QOInf
GABRIEL MESSIAS DE ASSIS BERNARDO (fl. 11) confirmaram que, ao ser questionado
sobre os fatos quando foi verificado o IMEI do aparelho celular, o flagranteado se contradisse,
7000625-19.2023.7.00.0000
40001362693 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

primeiro relatando que havia comprado o aparelho pela internet, depois afirmando que havia
encontrado o celular embaixo do sofá do alojamento dos Cabos e Soldados, permanecendo
calado quando lhe foi perguntado por que então não procurou o proprietário.
Conforme fl. 24, o aparelho celular foi devidamente devolvido ao dono o S2 JORGE, em razão
do boletim de ocorrência do ocorrido, contendo as características do aparelho telefônico (fl.
25-27).
Assim agindo, o S2 PAULO HENRIQUE DE LIMA PINHO, livre e conscientemente, subtraiu
para si o aparelho celular de marca Xiaomi, PocoPhone, cor Preto, pertencente ao S2
GUSTAVO JORGE BEZERRA DA ROCHA, nas dependências da Ala 7, em Boa Vista/RR.
Isto posto, DENUNCIO perante esse R. Juízo o S2 PAULO HENRIQUE DE LIMA PINHO
como incurso nas sanções do artigo 240, caput, do CPM.
Consta dos autos do Procedimento Investigatório, entre outros documentos, o
Laudo de Avaliação Indireta que atestou o seguinte (Processo nº 7000111-02.2020.7.12.0012,
evento 102, doc. 4):
Dessa forma, avaliou-se objeto em R$ 1.566,70 (um mil quinhentos e sessenta reais e setenta
centavos), tendo em vista que o produto foi adquirido em 28/9/2018, e a avaliação foi
realizada na presente data, ou seja, incorreu a depreciação em 30% (trinta por cento).
Em
27/5/2020,
a
Denúncia
foi
recebida
(Processo
nº
7000111-
02.2020.7.12.0012, evento 1, doc. 2). O Acusado foi citado em 22/3/2021 (Processo nº
7000111-02.2020.7.12.0012, evento 36, doc. 1).
Em 13/10/2021, foi ouvido o Ofendido S2 GUSTAVO JORGE BEZERRA DA
ROCHA, bem como a testemunha arrolada pelo Parquet 1° Sgt FRANCISCO ACÁCIO
BATISTA MARQUES (Processo nº 7000111-02.2020.7.12.0012, evento 87).
Em 15/2/2022, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Defesa S2 TIAGO
SOUSA DE SOUSA e S2 BRENNO IAMARQUE ALVES BORBOREMA. Na mesma
oportunidade, o Acusado foi qualificado e interrogado (Processo nº 7000111-
02.2020.7.12.0012, evento 121).
Quanto ao teor das declarações prestadas pelo Ofendido e pelo Acusado, a
Sentença registrou o seguinte (evento 1, doc. 5):
Vejamos o que relatou o ofendido, S2 JORGE:
(...)
MPM: Então vamos lá. Houve o furto, aqui a denúncia descreve a subtração do seu celular.
Está lá contando que o sr. verificou que sentiu a falta desse celular lá no armário por volta de
16h, aí procurou o Sgt. Acácio, que vai ser ouvido, e informou que o aparelho celular havia
sido furtado e encontrou em posse do S2 Lima. Como foi isso? Como é que você encontrou na
posse dele? Como ocorreu? Deixou lá no armário por quê, estava em serviço, deixou lá
carregando, deixou o armário aberto? Deixou fechado? Explica para a gente. Eu já fiz um
monte de perguntas, mas, qualquer coisa, depois eu desmembro. Como aconteceu isso, como
foi esse fato?
7000625-19.2023.7.00.0000
40001362693 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ofendido: No momento, eu ainda era recruta, e era proibido o uso de celular. A gente tinha
instrução o dia todo, aí o celular ficava dentro do armário. Foi quando a gente teve o término
da instrução no final do dia, eu fui verificar o celular, ele não se encontrava mais lá no meu
armário, sendo que ele estava trancado com cadeado e tudo.
(Vídeo 2) MPM: O armário foi arrombado?
Ofendido: Não, senhor. Não tinha motivos de arrombado.
MPM: Não tinha sinais de arrombamento?
Ofendido: É, não tinha sinais, isso.
MPM: É fácil de abrir?
Ofendido: Não, porque o armário são apenas duas trancas, uma em cima e uma embaixo, mas
se forçar, consegue abrir a parte de baixo.
Ofendido: Foi quando eu informei o da sessão e instrução, que ainda era recruta, aí a gente
fez toda uma vistoria dos próprios militares que ainda eram recrutas, não achou, foi quando,
no outro dia, eu fiz um boletim de ocorrência, daí passou. Depois de um tempo teve uma
revista de todos os militares, já em outra ocasião, passou uns meses. Aí teve uma revista, quem
era revistado e não tinha nada, foi repassado para o auditório. Lá dento do auditório
encontrei o militar usando esse celular. Olhando de longe, eu vi as características do meu. Foi
quando eu falei: “sargento, eu acho que o militar do tempo que eu fui roubado, há uns meses
atrás, o militar usando ele, mas não tenho certeza. Mas eu tenho a caixa, tenho a nota, tenho
tudo que possa verificar”. Aí eu falei: “tem como o sr. chamar ele para a gente fazer essa
verificação?” Foi quando ele chamou, fez a verificação e conseguiu o celular, que era o
mesmo.
MPM: O sargento, você passou a foto do número do IMEI? Estava na caixa, passou a foto
para o sargento?
Ofendido: Sim, senhor.
MPM: Foi aí que ele verificou?
Ofendido: Sim, senhor, que esse número de IMEI é único em cada celular, foi quando eu
demonstrei ele, bateu com o mesmo que eu mostrei a foto. Sendo que estava na posse do outro
militar.
MPM: Vamos lá, só para a gente ter uma linha do tempo. Foi no dia seguinte, foi revistado o
pessoal lá da instrução, no dia seguinte o sr. fez o BO, e depois de quanto tempo, dois meses se
passaram?
Ofendido: Foi por aí, de dois a três meses, eu já tinha feito o BO, tinha ido informar que não
encontrei o celular e estava como se tivesse ainda sumido. Foi quando teve uma outra revista,
por outro caso lá, coincidiu que eu vi o celular na posse desse outro militar. Foi quando eu
informei o sargento.
MPM: Foi uma coincidência essa outra revista?
Ofendido: Isso, exato, coincidiu que estava tendo uma revista.
MPM: E o que te chamou atenção, o que o teu celular tem de tão diferente que chamou
atenção?
7000625-19.2023.7.00.0000
40001362693 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ofendido: No momento, era uma linha chamada Xiaomi, que era feito só em pedidos direto da
China, era muito raro alguém ter. E ele tinha algumas marcas de uso que eu já conhecia, tinha
um amassado bem em cima. Foi quando eu vi esse amassado e vi a marca, que era raro
alguém ter, foi quando eu falei para o sargento, que era para verificar o IMEI, que eu tinha
caixa, tinha tudo.
MPM: Vamos lá, soldado. Esse soldado que você encontrou, você encontrou, não, que foi
encontrado o celular com ele, ele era teu amigo, ele tinha acesso ao teu armário, você deixou
a chave com ele?
Ofendido: Não, senhor, não tinha acesso, naquele tempo eu ainda era recruta, a gente não
podia ter contato com nenhum outro soldado, a não ser na seção de instrução.
(...)
Por sua vez, em sede de interrogatório, o acusado trouxe a sua versão dos fatos. Vejamos: (...)
Acusado: Então, Exa., eu estava tirando serviço, era o S1 Reinaldo, ele pediu três voluntários
para a Missão Acolhida. Oba, eu vou lá. Só que já eram umas 10h e pouco. Fui eu e mais dois
S2. Só que nesse contratempo, eu deixei minha bolsa no armário, daí eu dei minha chave para
o S2 De Souza, que ele queria pegar o uniforme dele de educação física, “pega a minha
chave”, no caso, era a chave do armário, da moto (Inaudível – 06:30) e segui para a missão.
Terminando a Missão Acolhida, eu senti falta da minha chave, botei a mão na gandola, que eu
estava de (Inaudível – 06:45) estava de serviço, botei a mão na gandola, não estava, só estava
a minha carteira e o celular que eu tinha na época. Senti falta. Aí eu procurei ali no CAN, que
era o CAN o local da missão, procurei lá, não achei. Aí fui para o alojamento, já era em torno
de 11h (Inaudível – 07:08) fui procurar minha chave ali no alojamento de cabos e soldados e
onde ficam os soldados de repouso. Eu não achei, voltei lá para a sala, fui para o sofá, acho
que eram três sofás na época, levantei o sofá, não tinha nada, chegou no terceiro, estava lá em
baixo o celular. Aí eu peguei, olhei, ele estava com a tela toda branca, pedindo a senha do
gmail, pedindo acesso. Aí eu mandei mensagem no Whats da turma, “alguém achou minha
chave, da cordinha vermelha?”, aí o De Souza respondeu: “está comigo aqui” “beleza, estou
pegando aí no rancho”. Na volta do rancho eu pego, vou no armário e deixo o celular no
armário lá, acho que uma semana, por aí. Não apareceu o dono, eu peguei e trouxe pra fora,
no caso, fora da (Inaudível – 08:23) e levei para desbloquear ele. Depois disso aí eu comecei
a usar, cotidiano.
JF: Você está dizendo que achou o celular debaixo de um sofá no quartel, é isso? Acusado:
Sim, senhor.
JF: Por que quando você achou o celular, você não entregou para um superior hierárquico ou
não procurou o dono?
Acusado: Então, Exa., eu não sabia o que fazer. Meu erro foi esse, não ter ido atrás do dono
ou de um superior.
JF: O teu erro foi esse, não ter procurado o dono e não ter procurado um superior. Aqui está
dizendo que descobriram que esse celular do Jorge estava contigo, foi verificado o IMEI do
aparelho celular. Você disse que tinha comprado esse aparelho na internet, e depois você disse
que tinha encontrado embaixo do sofá do alojamento dos cabos e soldados. Afinal de contas,
por que você falou no primeiro momento que tinha comprado na internet?
Acusado: Na hora, no interrogatório, estava o Sargento Acácio, estava o S1 Abreu, o cabo
(Inaudível – 09:48) e o Jorge. Na hora, do nada, perguntaram, eu falei. Depois eu pensei,
“não, vou falar a verdade” (vídeo 2) aí foi que eu falei que tinha achado no alojamento de
cabos e soldados.
7000625-19.2023.7.00.0000
40001362693 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JF: Então, a sua primeira resposta foi que você tinha comprado na internet, que você estava
nervoso, depois você pensou: “não, vou falar a verdade”, aí você foi lá e disse que tinha
achado no alojamento de cabos e soldados, debaixo do sofá, é isso?
Acusado: Sim, senhor.
JF: Então você confirma que não foi você que pegou o celular do Jorge, você simplesmente
achou no quartel, foi isso?
Acusado: Sim, senhor, eu achei. Até confirmo, Exa., no antigo vídeo... está ruim meu áudio?
JF: Não, estou te ouvindo, mas eu já estou sintetizado. O que você está me explicando é isso.
Que mais você quer explicar? Você está dizendo que você não pegou. Porque, depois, tudo
isso aqui vai ter que ser gravado, ser transcrito, então estou facilitando para quem vai
transcrever. Está entendendo, não é, Estrella? Você disse que você não pegou o celular do
Jorge, que você achou no alojamento, debaixo do sofá e quando foi questionado por que o
celular estava contigo, você primeiro disse que tinha comprado na internet, porque estava
nervoso, depois você falou a verdade, dizendo que achou. Foi isso?
Acusado: Sim, senhor.
JF: E esse celular foi devolvido para o Jorge?
Acusado: Sim, senhor, no mesmo dia. Foi devolvido.
JF: No mesmo dia em que descobriram que o celular que estava contigo era dele? É isso?
Acusado: Eles confirmaram o IMEI lá, ok. Só pedi meu chip, “posso retirar meu chip?”
Retirei meu chip.
Defesa/DPU: Que mais você gostaria de declarar sobre isso que aconteceu?
Acusado: Na última audiência que teve, ele falou que tinha sido no armário dele, no caso, de
recruta; e alojamento de recruta é todo gradeado, na janela e na porta, só dá para (Inaudível
– 03:51) com recruta, não dá para entrar, é trancado 24 horas, eles que trancam, eles que
abrem. Então não tinha como eu entrar no alojamento de recruta, pegar celular de recruta. E
eu vivia de serviço, era soldado novo, era recém formado, estava no serviço direto, em Missão
Acolhida.
Defesa/DPU: Entendi, isso é importante. Algo mais?
Acusado: Não, senhor. (...)
Conselho/TC Fernando: Então, Paulo Henrique. Eu tenho algumas perguntas. Esse telefone
ficou em sua posse por quanto tempo?
Acusado: Fevereiro... Uns dois meses.
Conselho/TC Fernando: Dois meses?
Acusado: Isso, dois meses, por aí.
Conselho/TC Fernando: Esse sofá que você a falou que achou o telefone, ele fica aonde, no
alojamento dos recrutas?
7000625-19.2023.7.00.0000
40001362693 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acusado: Não, é porque é assim, tem o alojamento dos cabos e soldados e dos recrutas, é um
na frente do outro. Aí tem o corredor do banheiro. Tem um espaço ali, os soldados ficam
sentados depois do almoço, depois de alguma missão, eles ficam ali sentados.
Conselho/TC Fernando: O sofá é entre os dois alojamentos?
Acusado: Isso.
Conselho/TC Fernando: Você falou que teve a revista e depois foi chamado. Foi nessa hora
que fizeram a verificação do IMEI? Depois da revista?
Acusado: Ele acionou o Sargento Acácio lá e falou que tinha visto comigo o celular, aí eu fui
lá, se era dele ou não. Foi na hora que ele confirmou o IMEI, o IMEI bateu.
Conselho/TC Fernando: Só depois deles já terem visto contigo?
Acusado: Isso.
Nada requereram as Partes no prazo do artigo 427 do CPPM (Processo nº
7000111-02.2020.7.12.0012, eventos 131 e 132).
Em 29/3/2022, o Ministério Público Militar apresentou suas Alegações Escritas
(Processo nº 7000111-02.2020.7.12.0012, evento 142). A Defesa, a seu turno, fê-lo em
17/4/2022 (Processo nº 7000111-02.2020.7.12.0012, evento 146).
Em 25/5/2022, atendendo a pedido do Ministério Público Militar, a que foi
favorável a Defesa, o CPJ/Aer, por unanimidade, determinou a suspensão condicional do
processo pelo prazo de prova de 2 (dois) anos (Processo nº 7000111-02.2020.7.12.0012,
evento 164).
Em 28/2/2023, o CPJ/Aer, decidiu, por unanimidade, revogar o benefício da
suspensão condicional do processo, uma vez que o acusado descumpriu a condição imposta
de comparecimento mensal em Juízo, determinando o prosseguimento regular do feito
(Processo nº 7000111-02.2020.7.12.0012, evento 229).
Em 2/5/2023, foi disponibilizada a Sentença do Conselho Permanente de Justiça
para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou, por
unanimidade, o ex-S2 PAULO HENRIQUE DE LIMA PINHO à pena de 30 (trinta) dias de
detenção pela prática do crime tipificado no artigo 249, parágrafo único, do Código Penal
Militar, reconhecendo-se o direito de apelar em liberdade bem como o benefício do “sursis”,
pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime inicial aberto em caso de cumprimento de
pena (evento 1, doc. 5).
Intimado em 5/5/2023 (Processo nº 7000111-02.2020.7.12.0012, evento 255),
o Parquet interpôs apelação na mesma data (Processo nº 7000111-02.2020.7.12.0012, evento
256).
Por sua vez, a Defesa, intimada em 12/5/2023 (Processo nº 7000111-
02.2020.7.12.0012, evento 257), interpôs seu apelo em 18/5/2023 (Processo nº 7000111-
02.2020.7.12.0012, evento 258).
7000625-19.2023.7.00.0000
40001362693 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões, o Ministério Público Militar requereu a reforma da Sentença
para que o Acusado fosse condenado pelo crime de furto, na forma do artigo 240, caput, do
Código Penal Militar. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição em favor do
Acusado (evento 1, doc. 1).
Nas Razões defensivas, a Defensoria Pública da União requereu,
preliminarmente, (i) a anulação da Ação Penal Militar desde o recebimento da Denúncia, para
que o Ministério Público Militar se manifeste quanto o oferecimento de acordo de não
persecução penal em favor do Acusado; (ii) a anulação da APM, incluindo-se o recebimento
da Denúncia, para que fossem observados os artigos 396 e 396-A do Código de Processo
Penal; (iii) o reconhecimento da incompetência da JMU para processar e julgar o feito, com a
consequente remessa à Justiça Comum; e (iv) a nulidade do feito, desde o Auto de Prisão em
Flagrante, em razão da violação do efetivo direito de o Acusado permanecer em silêncio.
No mérito, requereu a absolvição do Acusado em razão da ausência de dolo ou
da inexistência de suporte mínimo para a condenação. Caso mantida a condenação, requereu
a atenuação da pena com espeque nos parágrafos do artigo 240 do CPM (evento 1, doc. 2).
Em contrarrazões o Parquet requereu o desprovimento do recurso defensivo
(evento 1, doc. 4), ao passo que a Defesa requereu, preliminarmente, o não conhecimento do
recurso ministerial e, no mérito, o desprovimento do recurso ministerial com a declaração da
extinção da punibilidade do Acusado em razão da ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva do Estado (evento 1, doc. 3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exma. Sra.
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO,
manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do apelo ministerial,
com a declaração da extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva do Estado em relação ao Acusado.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os apelos devem ser conhecidos.
Contudo, antes de enfrentar o mérito de ambos os recursos, faz-se premente analisar as
preliminares suscitadas pela Defensoria Pública da União.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
JULGAR EX-MILITAR
Requer a Defesa o reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da
União para julgar o presente feito em decorrência da perda da condição de militar do
Acusado. Em suas palavras (evento 1, doc. 2):
7000625-19.2023.7.00.0000
40001362693 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, espera que seja o feito anulado a partir do recebimento da denúncia, inclusive, e
remetido à justiça competente, vez que não mais compete à Justiça Militar da União o
julgamento pelas circunstâncias informadas.
O apelante foi licenciado, não mais ostentando a condição de militar. Com isso, afasta-se a
condição de prosseguibilidade da ação penal militar diante do licenciamento do apelante do
serviço ativo da Força Aérea Brasileira, devendo ser declarada a perda de objeto do presente
feito ou, subsidiariamente, ser remetido à Justiça Comum.
É inadmissível que o cidadão que não mais ostente a qualidade de militar seja apenado por
crime com “pena tipicamente militar”. Isso porque a perda do status de militar afasta a
condição de incidência do maior rigor penal castrense àquele que fora licenciado, justamente
em virtude de não mais se exigir dele a observância do rigor cívico funcional imprescindível à
manutenção da compostura jurídica das Forças Armadas.
A partir do licenciamento do apelante não mais ocorre sua submissão ao regime jurídico-
penal militar, de modo que sua condição de civil atrai a remessa dos autos à Justiça Comum.
Observa-se, de início, que o Acusado foi condenado por crime que sequer exige
a condição de militar para sua consumação, de forma que, indistintamente, civis e militares
podem eventualmente responder perante a Justiça Militar da União, caso pratiquem as
condutas descritas pelo tipo penal em questão.
Em se avançando, tem-se que a perda da condição de militar do Acusado não
tem o condão de alterar a competência da Ação Penal a que ele responde. Nesse sentido é o
entendimento desta Corte, veja-se:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 303, CAPUT E § 1º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PECULATO-
DESVIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU E DO CPJ PARA JULGAR EX-
MILITARES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO
DE
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O
Superior Tribunal Militar, em decisão no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, firmou a
tese de que “Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas”. In casu, o
réu cometeu o crime na condição de Cabo da Marinha, em conformidade com a tese
jurídica deste Tribunal. Preliminar, apresentada pela DPU, de incompetência da Justiça
Militar da União e do Conselho Permanente de Justiça para julgar o acusado rejeitada.
Decisão por unanimidade. É inaplicável o instituto do Acordo de Não Persecução Penal,
inserto no novel art. 28-A do Código de Processo Penal, na seara castrense. O alcance
normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível
invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao
princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Preliminar de aplicação de acordo de não persecução penal rejeitada. Decisão por
unanimidade. O militar que, aproveitando-se de sua função de comprador do Departamento
de Segurança do CIAA, solicita e desvia em benefício próprio valores da Administração
Pública para compra de rádios transceptores, por duas vezes, e para instalação de cobertura
galvanizada em área da Unidade Militar comete crimes de peculato-desvio, em continuidade
delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal Comum. Autoria e materialidade confirmadas
por provas documentais e testemunhas civis e militares. O ressarcimento do dano é previsto na
Lei Castrense como hipótese de extinção da punibilidade ou de causa especial de diminuição
da pena apenas em relação ao crime de peculato culposo. No caso em apreço, houve a prática
dolosa do delito, sendo inaplicável a pretensão defensiva de afastar a conduta criminal pelo
ressarcimento parcial do dano durante a Ação Penal. O delito de peculato tutela a moralidade
7000625-19.2023.7.00.0000
40001362693 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

administrativa, sendo o aspecto patrimonial objeto secundário de proteção, o que afasta, por
si só, a incidência do princípio da bagatela. No mesmo sentido, é inaceitável a pretensão de
afastar o disposto no art. 303, § 1º, do CPM, uma vez que os valores desviados superam vinte
vezes o salário mínimo vigente em 2019, fixado pelo Decreto nº 9.661/19. Inexiste nos autos
qualquer arcabouço probante apto a ensejar a presença dos elementos caracterizadores das
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O ônus de demonstrar as situações ensejadoras
das pretendidas excludentes é da Defesa e elas não foram apresentadas. Não há que se falar
na desclassificação da conduta para o crime de apropriação indébita simples. Os tipos penais
contidos no art. 248 e no art. 303, ambos do CPM, não se confundem. A apropriação indébita
simples é desamparada da condição de agente público e, por isso, revela-se como crime
eminentemente patrimonial. Já o peculato é calcado na quebra de confiança e de lealdade
entre o agente estatal e a administração pública, o que se harmoniza com os elementos
coligidos no feito. Desprovimento do Recurso da Defesa. Decisão unânime. (STM. Apelação nº
7000524-79.2023.7.00.0000. Relatora: Min. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Data de Julgamento: 23/11/2023. Data de Publicação: 13/12/2023). (Grifo nosso).
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de incompetência da Justiça
Militar da União.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO
NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
Argumenta a Defesa (evento 1, doc. 2):
Considerando o teor da Lei 13.491/2018 e a vigência da Lei 13.964/19 (Pacote "Anticrime"),
que, inclusive, tem aspectos materiais, portanto com incidência imediata diante de sua dúplice
natureza processual, e material, bem como o fato de que a hipótese dos autos comporta o
Acordo de Não Persecução Penal, requer a remessa dos autos ao MPM para que, nos termos
do art. 28-A do CPP combinado com o artigo 3 "a" do CPPM, se manifeste e formalize a
referida proposta de acordo ou fundamente a impossibilidade de fazê-lo.
O CPPM é omisso quanto ao tema do ANPP.
Semelhantemente, o Pretório Excelso quando reconheceu plausível da aplicação subsidiária
dos arts. 396 e 396-A do CPP ao processo penal militar, mencionou que o Tribunal Pleno ao
julgar o HC nº 127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite na Justiça Militar, a
realização do interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400 – redação da Lei nº
11.719/08, em detrimento da 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. É inconteste, portanto, que a
situação é de caso omisso e, portanto, aplicável a legislação processual penal comum ao caso
concreto, em função da diretriz constitucional e supralegal adotada no Direito brasileiro,
dentre eles o próprio princípio da igualdade encartado no art. 5º, caput, da CRFB/88.
Ocorre que esta Corte tem entendimento já pacificado, ao qual me filio, no
sentido de que o Código de Processo Penal Militar não é omisso no ponto em questão, de
forma que o aludido dispositivo legal não se aplica no âmbito da Justiça Militar da União.
Transcreve-se Enunciado de Súmula de Jurisprudência desta Corte nesse sentido:
ENUNCIADO Nº 18
"O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União".
7000625-19.2023.7.00.0000
40001362693 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, soma-se, a esse tópico, observação trazida pelo Parquet em
contrarrazões de apelação. O pretendido benefício almejado pela Defesa estaria, no caso
concreto, obstado em razão de o Acusado já ter sido beneficiado com a suspensão condicional
do processo, que foi revogado em razão do não cumprimento das condições impostas.
Constata-se a desídia do Acusado que, mesmo tendo assegurado que o faria em Audiência
Admonitória, não compareceu sequer uma vez perante o Juízo.
Por serem esclarecedoras, transcrevem-se as palavras ministeriais (evento 1,
doc. 4):
Cumpre destacar que, ainda que se admitisse, hipoteticamente, a incidência do ANPP no
âmbito do Processo Penal Militar, tal benefício restou precluso no presente caso, como
veremos adiante.
No curso da instrução processual, em sede de Alegações Escritas, o MPM ofereceu ao
acusado o benefício da Suspensão Condicional do Processo pelo prazo de 2 (dois) anos, na
forma do art. 89 da Lei 9099/95, requerendo a notificação do réu para que se manifestasse
acerca da proposta (Evento 142, COTA2).
A Defesa, por sua vez, também por meio de Alegações Escritas, requereu a remessa dos autos
ao MPM, para que, nos termos do art. 28-A do CPP combinado com o art. 3, alínea “a”, do
CPPM, se manifestasse e formalizasse a proposta de Acordo de Não Persecução Penal ou
fundamentasse a impossibilidade de fazê-lo (Evento 146, ALEGACOES1).
Seguindo-se a marcha do processo, em sua decisão saneadora, o Exmo. Sr. Juiz Federal da
Justiça Militar determinou que o requerimento da Defesa acerca do ANPP fosse objeto de
exame por ocasião do julgamento designado para a data de 25/05/2022 (Evento 151, DEC1).
Durante a audiência, logo após a sua abertura, foi dada a palavra ao membro do MPM que,
deduzindo os seus argumentos, reiterou a proposta de Suspensão Condicional do Processo
(Evento 162, VIDEO1).
Logo em seguida, foi dada a palavra à Defesa, para se manifestar acerca da proposta (Evento
162, VIDEO2). O Defensor do acusado, em sua exposição, acolheu a manifestação do Parquet
das armas. (Evento 162, VIDEO2).
Assim, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica deferiu o benefício em
25/05/2022, e o processo foi suspenso, iniciando-se a partir dessa data o período de prova,
pelo prazo de 2 (dois) anos (Evento 164, ATA1).
Posteriormente, o Conselho, diante do não cumprimento das condições impostas, decidiu
revogar, de forma unânime, o benefício em 28/02/2023.
A decisão revogatória foi embasada no fato de que o réu, desde a audiência admonitória
realizada em 25/05/2022, não se apresentou em juízo, sequer uma vez, conforme determinado.
Dessa forma, concedido o sursis processual, não há que se falar em proposta de Acordo de
Não Persecução Penal, tendo em vista que, ainda que houvesse o reconhecimento do seu
cabimento no âmbito da Justiça Militar da União, o oferecimento de tal benefício restou
precluso, em razão da opção realizada pela Defesa em não formular pedido de análise do
ANPP, quando do oferecimento do sursis processual. Ao invés, optou por aceitar a proposta.
(...)
7000625-19.2023.7.00.0000
40001362693 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, importante observar que o acordo de não persecução penal não pode ser
realizado nas hipóteses descritas nos incisos I a IV do § 2º do art. 28-A do CPP. Vejamos:
(...)
“III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração,
em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”
(...)
Consoante o dispositivo legal supramencionado, não é possível a aplicação do instituto
previsto no art. 28-A do CPP aos casos em que o agente tenha sido beneficiado nos cinco anos
anteriores ao cometimento da infração com o acordo de não persecução penal, transação
penal ou suspensão condicional do processo. Nesse caso, a mens legis é evitar a banalização
dos institutos negociais e um afrouxamento desmedido da legislação penal, notadamente
quando se constata a possível reiteração delitiva.
(...)
Com efeito, sua indiferença com os institutos despenalizadores demonstra a ausência de
maturidade e responsabilidade necessárias para gozar de tais benefícios. Por isso, ele não faz
jus a um segundo benefício no mesmo processo penal.
A todos esses argumentos, acresce-se o fato de o Acusado ter, em tese, praticado
seu crime enquanto ainda era Militar, durante o expediente e no interior de uma Organização
Castrense, não sendo adequada a aplicação do referido instituto ao caso concreto.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade processual em
razão do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DOS
ARTIGOS 396 E 396-A, AMBOS DO CPP
Argumenta a Defesa (evento 1, doc. 2):
Trata-se de nulidade decorrente de violação à garantia processual, oponível a qualquer
tempo.
Neste feito o Juízo deixou de observar a aplicação dos arts. 396 e 396-A do CPP, o que
nulifica o processo, na medida em que suprimidas etapas relevantes tanto na oportunização de
manifestação da defesa como de etapas decisórias.
(...)
Efetivamente o Juízo ao receber a denúncia, não ordenou a citação do acusado para
responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme preconiza o art. 396,
do CPP.
Apenas ordenou a citação do réu para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, o nome de seu
advogado(a) e meios de contato (endereço, telefones, e-mail etc.), ou se seriam assistidos
processualmente pela Defensoria Pública da União, não concedendo o direito previsto no art.
396 do CPP.
(...)
7000625-19.2023.7.00.0000
40001362693 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É evidente que a resposta à acusação é o mecanismo apto e indispensável a garantir que o réu
possa deduzir pretensões em juízo e se defender, argumentando tudo aquilo que lhe interesse,
razão porque sua ausência resulta em sério desequilíbrio processual e cerceamento de defesa,
prejudicando o acusado de maneira insanável.
A ausência de resposta à acusação jamais pode ser flexibilizada, devendo, na verdade, resultar
em inequívoca declaração de nulidade absoluta do processo, por falta de realização de ato
essencial para o desnivelamento do processo.
(...)
Espera assim seja acolhida a presente preliminar para anular o feito ab initio, inclusive o
recebimento da denúncia, a partir da qual devem ser observadas as etapas dos arts. 396 e
396-A do CPP.
Tem que recente Decisão do Supremo Tribunal Federal reconheceu a
aplicabilidade dos artigos 396 e 396-A do CPP subsidiariamente ao âmbito da Justiça Militar
da União, no que concerne à Defesa Prévia do Acusado. Ocorre que, da leitura do julgado,
observa-se que, em razão de modulação, tal aplicabilidade deve se dar somente em algumas
ocasiões. Veja-se:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art. 309).
Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea a). Pretendida aplicação
subsidiária dos arts. 396 e 396A do Código de Processo Penal ao processo penal militar.
Viabilidade jurídica do pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do
julgamento, do caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar,
mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os atos processuais
subsequentes e determinando-se ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a apresentação
de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos processuais. Modulação,
nos termos do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da publicação da ata de sessão
deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal aplica-se aos
processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em
que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação
de resposta à acusação no momento oportuno. Recurso parcialmente provido. 1. Paciente
denunciado pela suposta prática do delito do art. 309, caput, do Código Penal Militar
(corrupção ativa militar), "por ter oferecido vantagem indevida a Oficial do Exército para o
fim de obter aprovação e registro de produtos produzidos por empresa de vidros blindados". 1.
Paciente denunciado pela suposta prática do delito do art. 309, caput, do Código Penal
Militar (corrupção ativa militar), "por ter oferecido vantagem indevida a Oficial do Exército
para o fim de obter aprovação e registro de produtos produzidos por empresa de vidros
blindados". 2. A prática de atos funcionais ilícitos em âmbito militar afeta diretamente a
ordem administrativa militar, pois, em alguma medida compromete o bom andamento dos
respectivos trabalhos e enseja a incidência da norma especial, ainda que em desfavor de civil.
2. A prática de atos funcionais ilícitos em âmbito militar afeta diretamente a ordem
administrativa militar, pois, em alguma medida compromete o bom andamento dos respectivos
trabalhos e enseja a incidência da norma especial, ainda que em desfavor de civil. 3.
Competência da Justiça Militar em razão de suposta ofensa às instituições militares e às suas
finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar. 3.
Competência da Justiça Militar em razão de suposta ofensa às instituições militares e às suas
finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar. 4.
Viabilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de
Processo Penal ao processo penal militar. 5. O Tribunal Pleno, ao julgar o HC nº
127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite na Justiça Militar, a realização do
interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400 - redação da Lei nº 11.719/08), em
detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. 4. Viabilidade jurídica do pedido de
aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal
militar. 5. O Tribunal Pleno, ao julgar o HC nº 127.900/AM, legitimou, nas ações penais em
7000625-19.2023.7.00.0000
40001362693 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

trâmite na Justiça Militar, a realização do interrogatório ao final da instrução criminal (CPP,
art. 400 - redação da Lei nº 11.719/08), em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69.
6. O escopo de se conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição,
notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado
como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao
processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em detrimento do princípio da
especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas contidas
no CPP em feitos criminais de sua competência originária, os quais, como se sabe, são
regidos pela Lei nº 8.038/90. 6. O escopo de se conferir maior efetividade aos preceitos
constitucionais da Constituição, notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º,
inciso LV), cabe ser invocado como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396-A do
Código de Processo Penal ao processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em detrimento
do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das
normas contidas no CPP em feitos criminais de sua competência originária, os quais, como se
sabe, são regidos pela Lei nº 8.038/90. 7. É certo, portanto, que apresentar resposta à
acusação é uma prática benéfica à defesa, devendo prevalecer nas ações penais em trâmite
perante a Justiça Militar, como corolário da máxima efetividade das garantias constitucionais
do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, inciso LV) e do devido processo legal (art.
5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal). 8. Recurso provido parcialmente para i)
reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii) resolver o caso concreto no sentido de
manter o recebimento da denúncia e anular os atos processuais subsequentes na Ação Penal
Militar nº 35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie ao recorrente a oportunidade de
apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP. 8. Recurso provido
parcialmente para i) reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii) resolver o caso
concreto no sentido de manter o recebimento da denúncia e anular os atos processuais
subsequentes na Ação Penal Militar nº 35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie ao
recorrente a oportunidade de apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-
A do CPP. 9. Modulação da decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da
publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo
Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado,
ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de
oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno.
(STF. Plenário. RHC 142608. Relator: MIN. EDSON FACHIN. Julgamento: 11/12/2023.
Publicação 14/4/2024.) (Grifos nossos).
Assim, tem-se que, em regra, para os Processos cuja instrução já fora iniciada
antes da data da publicação da ata de julgamento do RHC 142608, a ausência de
oportunização de oferecimento de defesa prévia não conduz à nulidade do feito.
A publicação da referida Ata de Julgamento ocorreu em 19/12/2023, ou seja,
após a data de início da instrução do presente feito.
Do mesmo modo, observa-se que a Defesa não requereu expressamente a
concessão de oportunidade para apresentação de resposta à acusação, como previsto na
modulação acima transcrita. Não há, portanto, no presente caso, como acolher a
argumentação exposta pela Defesa tendente a nulificar o feito.
Ante o exposto, voto pela rejeição da presente preliminar defensiva de nulidade
do feito pela não observação do disposto nos artigos 396 e 396-A do CPP comum.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO FEITO POR NULIDADE NA
PRODUÇÃO PROBATÓRIA
7000625-19.2023.7.00.0000
40001362693 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União requer a nulidade do feito, desde o recebimento
da Denúncia, em face de suposta nulidade ocorrida no âmbito do interrogatório do Acusado
tomado ainda em sede inquisitorial, veja-se (evento 1, doc. 2):
Da leitura do APF - 70000261620207120012 - evento 1, fls. 4 a 13, constata-se que não houve
o exercício efetivo do direito constitucional de permanecer em silêncio pelo flagranteado, o
que inquina de nulidade todas as provas colhidas no processo. Isto se deve ao fato, e a prova
testemunhal revela, que não foi realizada quando da sua abordagem a advertência de
Miranda, ainda mais se levando em consideração que o testemunho em sede de flagrante
delito enumera contradições descabidas e violação ao princípio do nemo tenetur se detegere.
O pleito defensivo não merece acolhida.
Inicialmente, observa-se que a alegada nulidade teria ocorrido ainda em sede
inquisitorial, de forma que não possui o condão de nulificar a Ação Penal Militar e
subsequente Apelo que dela se originaram.
Observe-se o seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
CERTIFICADOS DE REGISTRO DE ARMAS. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONCURSO DE AGENTES. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. POSSIBILIDADE DE
COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. Na hipótese dos
autos, a farta prova documental, aliada aos depoimentos das testemunhais, especialmente dos
atiradores que obtiveram os Certificados de Registro falsificados, evidenciaram plenamente os
fatos noticiados na exordial acusatória, restando patentes a autoria e a materialidade do
crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar. O exame pericial
não consiste em meio imprescindível para a comprovação do falsum, sendo aceitável a
utilização de outros elementos idôneos para a configuração do referido delito. Os réus agiram
de forma livre e consciente, ao inserirem declarações falsas ou diversas das que deviam ser
escritas, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, atentando contra a administração militar. Na espécie, uma vez
comprovados os fatos, assim como evidenciadas as autorias atribuídas aos Apelados, e tendo
em vista ainda a presença do dolo específico de realizar as condutas, não há como prevalecer
o princípio do in dubio pro reo. A irregularidade constatada na fase inquisitorial, consistente
na inobservância do direito ao silêncio, previsto no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição da
República, não tem o condão de macular a ação penal, uma vez que o interrogatório dos
civis, assim como os demais atos instrutórios, foi realizado sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa. Prevalece o princípio do pas de nullité sans grief, devendo ser desentranhados
dos autos os termos de inquirição dos então indiciados. Apelação provida parcialmente.
Decisão majoritária.
Outrossim, observa-se que, quando da prisão em flagrante do Acusado, ele foi
alertado acerca do direito de permanecer em silêncio. É o que se constata da Certidão de
Direitos Constitucionais colacionada ao Auto de Prisão em Flagrante (Processo nº APF
7000026-16.2020.7.12.0012, evento 1, fl. 4).
Uma prova de que o Acusado, quando prestou suas declarações, fê-lo com a
garantia material – não só formal – do direito de permanecer em silêncio é o fato de que ele,
efetivamente, manteve-se silente em seu interrogatório inquisitorial. Transcreve-se trecho
pertinente a corroborar a afirmativa (Processo nº APF 7000026-16.2020.7.12.0012, evento 1,
fl. 13):
7000625-19.2023.7.00.0000
40001362693 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Diante das perguntas realizadas sobre o fato, disse que: vai exercer o direito
Constitucional de permanecer calado. E como nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Eu,
CLÁUDIO HENRIQUE BENEVIDES TORRES, servindo de Escrivão, o escrevi.
Nota-se, assim, que, quanto ao presente feito, sequer há um termo de declaração
do Acusado em sede de APF que possa ser desentranhado dos autos.
No mesmo sentido, observa-se das declarações no APF que as testemunhas
afirmaram que o Acusado, ainda na primeira abordagem, informou que havia comprado o
aparelho e, posteriormente, mudou sua versão, afirmando que, em verdade, havia encontrado
o objeto, passando, a partir daí, a ficar silente, exercendo, portanto, seu direito constitucional
desde o momento em que o primeiro indício razoável de autoria recaiu sobre si (Processo nº
APF 7000026-16.2020.7.12.0012, evento 1, fls. 5 a 14).
Assim, para além de se observar nos autos o respeito e o exercício ao direito de
não produzir provas contra si, constata-se que que não houve qualquer prejuízo a ser
suportado pelo Acusado, vigorando o seguinte dispositivo do Código de Processo Penal
Militar, que positivou o princípio do “pas de nullité sans grief”:
Sem prejuízo não há nulidade
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa.
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a presente preliminar defensiva.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE
ACUSAÇÃO
Assim se manifestou a Defesa, em sede de contrarrazões (evento 1, doc. 3):
Diante dos tratados internacionais os quais o Brasil se obrigou a obedecer está a ocorrência
do duplo grau de jurisdição. Entretanto, ressalta-se a importância em reconhecer que a
sentença condenatória é irrecorrível para a acusação.
(...)
Espera assim, em homenagem ao nosso sistema constitucional, que privilegia o modelo
acusatório, que não seja conhecido o apelo do MPM.
Não se vislumbra, entretanto, qualquer prejuízo ao modelo Acusatório ao se
permitir que a Acusação apele da Sentença condenatória, quando não satisfeito com seus
termos.
Ressalta-se, inclusive, que, no presente caso, o Parquet denunciou o Acusado
como incurso nas sanções do furto, artigo 240, caput, do CPM, de forma que a Sentença
acolheu parcialmente sua pretensão condenatória, na medida em que desclassificou o
enquadramento de sua conduta para o crime de apropriação de coisa havida acidentalmente,
artigo 249 do CPM. Claramente observa-se a sucumbência do Órgão ministerial.
Por fim, assevera-se que a previsão de a Acusação apelar da sentença
condenatória encontra-se consagrada no texto legal adjetivo castrense:
7000625-19.2023.7.00.0000
40001362693 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Admissibilidade da apelação
Art. 526. Cabe apelação:
a) da sentença definitiva de condenação ou de absolvição;
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de não
conhecimento do apelo ministerial.
MÉRITO
Insurgem-se o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União
(evento 1, docs. 1 e 2) contra Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou, por
unanimidade, o ex-S2 PAULO HENRIQUE DE LIMA PINHO à pena de 30 (trinta) dias de
detenção pela prática do crime tipificado no artigo 249, parágrafo único, do Código Penal
Militar, reconhecendo-se o direito de apelar em liberdade, bem como o benefício do “sursis”,
pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime inicial aberto em caso de cumprimento de
pena (evento 1, doc. 5).
Somente o apelo ministerial comporta deferimento.
De início, faz-se premente definir se estamos diante de um crime de furto,
previsto no artigo 240 do CPM, como afirma o Parquet, ou da figura típica da apropriação de
coisa achada, descrita pelo artigo 249, parágrafo único, do mesmo Código, conforme decidiu
o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 12ª Circunscrição Judiciária Militar.
Não há dúvidas de que o celular, outrora em posse de seu legítimo detentor, foi
encontrado com o Acusado, que o utilizou por cerca de 3 (três) meses, mesmo não sendo o
seu proprietário.
Os autos apresentam duas versões dos fatos.
A primeira delas, extraída do interrogatório judicial, acolhida pelo Juízo a
quo em sua Sentença, o Acusado teria encontrado, por acaso, o smartphone em baixa de um
sofá. Em seguida, teria guardado o objeto e, diante da não identificação de seu dono, passara
a utilizá-lo, como se fora seu.
Ocorre que, de imediato, constata-se que essa versão restou isolada nos autos,
não se sustentando em nenhum outro elemento probatório que não nas palavras do Acusado.
Pelo contrário, o conjunto probatório reunido nos autos, além de não suportar a
afirmação do Acusado, aponta que, quando questionado a respeito da origem do aparelho
encontrado consigo, inicialmente informou tê-lo comprado para, só em um segundo
momento, ter afirmado que o encontrou embaixo do sofá do alojamento dos Cabos e
Soldados. É o que consta das inquirições das testemunhas 1º Sgt FRANCISCO ACÁCIO
BATISTA MARQUES; Sd CARLOS ADRIANO ABREU SERRÃO e ASP GABRIEL
MESSIAS DE ASSIS BERNARDO e da declaração do Ofendido, conforme consta do Auto
de Prisão em Flagrante (Processo nº 7000026-16.2020.7.12.0012, evento 1, fls. 5/12).
7000625-19.2023.7.00.0000
40001362693 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ou seja, a pluralidade de versões apresentadas pelo Acusado deve ser
considerada não como uma admissão de um comportamento reprovável de se apropriar de um
bem que fortuitamente encontrou, mas sim como uma tentativa atabalhoada de minimizar as
consequências de sua conduta criminosa.
Assim, primeiro o Acusado tentou criar um cenário em que, tendo comprado o
telefone sem o conhecimento de sua origem escusa, seria tão vítima quanto o ofendido.
Em seguida, diante da óbvia constatação de que não poderia corroborar tal
versão com as evidências usuais de tais operações – como comprovantes de compra,
mensagens de negociação, recibos de entrega, etc. –, o Acusado alterou suas alegações para
homiziar suas ações em um cenário em que, no outro extremo, é de difícil confirmação e,
portanto, de difícil refutação.
Ora, como exigir que o Acusado prove ou, de outro lado, que o Ministério
Público Militar conteste um cenário que não conta com testemunhas nem deixa vestígios? A
única maneira de aferir sua plausibilidade é pelo confronto com os demais elementos
probatórios. No presente caso, observa-se que o afirmado pelo Acusado não encontra
ressonância com o restante dos autos.
A versão do Ofendido, a seu turno, mostra-se digna de ser admitida como a
verdade dos fatos.
Em suma, ele afirma que deixou seu aparelho telefônico trancado em seu
armário e que, ao retornar de suas atividades, o objeto não estava mais lá. Outrossim,
informou que o armário podia ser aberto mesmo quando estivesse trancado, sem necessidade,
para tanto, de efetivo arrombamento.
Observa-se que o Ofendido, diferentemente do Acusado, adotou
comportamentos sempre no sentido de reafirmar as informações acima expostas. Nesse
sentido, observa-se que constam dos autos suas declarações em sede judicial e inquisitorial,
além de boletim de ocorrência registrado em data contemporânea aos autos.
Oitiva em APF (Processo nº 7000026-16.2020.7.12.0012, evento 1, fls. 11/12):
(...) QUE: após a revista dos Cabos e Soldados foi falar com o SGT ACÁCIO que o seu
celular, que havia sido furtado, estava de posse do S2 DE LIMA (...).
Segunda oitiva em APF (Processo nº 7000026-16.2020.7.12.0012, evento 12):
Inquirido sobre em que local estava o aparelho celular antes do ocorrido, respondeu que
estava dentro do seu armário; inquirido em que momento e como percebeu que o aparelho
celular teria supostamente sido furtado, respondeu que veio a perceber por volta das 17:30h
após uma tarde de instrução militar. Ao término da referida instrução todos foram para o
alojamento e neste momento em foi procurar em seu armário não encontrou; inquirido como
encontrou o aparelho celular em posse do indiciado S2 DE LIMA, antes de informar ao 1S
Acácio, respondeu que percebeu que o S2 De Lima estava usando um aparelho igual ao dele e,
por ter sido adquirido na internet e possuir características difíceis de serem encontradas em
outro celular, reconheceu; inquirido se a testemunha havia vendido o aparelho celular para
terceiro antes do ocorrido, respondeu que antes do furto o aparelho sempre esteve em sua
posse e que vendeu somente após tê-lo recuperado.
7000625-19.2023.7.00.0000
40001362693 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As declarações do Ofendido em Juízo assim restaram registradas na Sentença
(evento 1, doc. 5):
(...)
MPM: Então vamos lá. Houve o furto, aqui a denúncia descreve a subtração do seu celular.
Está lá contando que o sr. verificou que sentiu a falta desse celular lá no armário por volta de
16h, aí procurou o Sgt. Acácio, que vai ser ouvido, e informou que o aparelho celular havia
sido furtado e encontrou em posse do S2 Lima. Como foi isso? Como é que você encontrou na
posse dele? Como ocorreu? Deixou lá no armário por quê, estava em serviço, deixou lá
carregando, deixou o armário aberto? Deixou fechado? Explica para a gente. Eu já fiz um
monte de perguntas, mas, qualquer coisa, depois eu desmembro. Como aconteceu isso, como
foi esse fato?
Ofendido: No momento, eu ainda era recruta, e era proibido o uso de celular. A gente tinha
instrução o dia todo, aí o celular ficava dentro do armário. Foi quando a gente teve o término
da instrução no final do dia, eu fui verificar o celular, ele não se encontrava mais lá no meu
armário, sendo que ele estava trancado com cadeado e tudo.
(Vídeo 2) MPM: O armário foi arrombado?
Ofendido: Não, senhor. Não tinha motivos de arrombado.
MPM: Não tinha sinais de arrombamento?
Ofendido: É, não tinha sinais, isso.
MPM: É fácil de abrir?
Ofendido: Não, porque o armário são apenas duas trancas, uma em cima e uma embaixo, mas
se forçar, consegue abrir a parte de baixo.
Ofendido: Foi quando eu informei o da sessão e instrução, que ainda era recruta, aí a gente
fez toda uma vistoria dos próprios militares que ainda eram recrutas, não achou, foi quando,
no outro dia, eu fiz um boletim de ocorrência, daí passou. Depois de um tempo teve uma
revista de todos os militares, já em outra ocasião, passou uns meses. Aí teve uma revista, quem
era revistado e não tinha nada, foi repassado para o auditório. Lá dento do auditório
encontrei o militar usando esse celular. Olhando de longe, eu vi as características do meu. Foi
quando eu falei: “sargento, eu acho que o militar do tempo que eu fui roubado, há uns meses
atrás, o militar usando ele, mas não tenho certeza. Mas eu tenho a caixa, tenho a nota, tenho
tudo que possa verificar”. Aí eu falei: “tem como o sr. chamar ele para a gente fazer essa
verificação?” Foi quando ele chamou, fez a verificação e conseguiu o celular, que era o
mesmo.
MPM: O sargento, você passou a foto do número do IMEI? Estava na caixa, passou a foto
para o sargento?
Ofendido: Sim, senhor.
MPM: Foi aí que ele verificou?
Ofendido: Sim, senhor, que esse número de IMEI é único em cada celular, foi quando eu
demonstrei ele, bateu com o mesmo que eu mostrei a foto. Sendo que estava na posse do outro
militar.
7000625-19.2023.7.00.0000
40001362693 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Vamos lá, só para a gente ter uma linha do tempo. Foi no dia seguinte, foi revistado o
pessoal lá da instrução, no dia seguinte o sr. fez o BO, e depois de quanto tempo, dois meses se
passaram?
Ofendido: Foi por aí, de dois a três meses, eu já tinha feito o BO, tinha ido informar que não
encontrei o celular e estava como se tivesse ainda sumido. Foi quando teve uma outra revista,
por outro caso lá, coincidiu que eu vi o celular na posse desse outro militar. Foi quando eu
informei o sargento.
MPM: Foi uma coincidência essa outra revista?
Ofendido: Isso, exato, coincidiu que estava tendo uma revista.
MPM: E o que te chamou atenção, o que o teu celular tem de tão diferente que chamou
atenção?
Ofendido: No momento, era uma linha chamada Xiaomi, que era feito só em pedidos direto da
China, era muito raro alguém ter. E ele tinha algumas marcas de uso que eu já conhecia, tinha
um amassado bem em cima. Foi quando eu vi esse amassado e vi a marca, que era raro
alguém ter, foi quando eu falei para o sargento, que era para verificar o IMEI, que eu tinha
caixa, tinha tudo.
MPM: Vamos lá, soldado. Esse soldado que você encontrou, você encontrou, não, que foi
encontrado o celular com ele, ele era teu amigo, ele tinha acesso ao teu armário, você deixou
a chave com ele?
Ofendido: Não, senhor, não tinha acesso, naquele tempo eu ainda era recruta, a gente não
podia ter contato com nenhum outro soldado, a não ser na seção de instrução.
Consta do Boletim de Ocorrência nº 041775/2019, registrado no 3º Distrito
Policial de Boa Vista/RR, em 26/11/2019 (Processo nº 7000026-16.2020.7.12.0012, evento 1,
fls. 23/25):
RELATO/HISTÓRICO
Senhor Delegado (a) compareceu nesta unidade de polícia o comunicante supracitado para
comunicar: que é recruta na ALA 7 de Boa Vista, que deixou seu aparelho supra citado acima
dentro de armário e trancou com cadeado, que quando deixou trancado foi por volta das 6:30
da manhã que quando retornou já passava das 18:30mn, que a mãe da vítima ligou
aproximadamente por volta das 12:21 para saber como ele estava que o celular chamou
normal, que depois de algumas horas sua tornou a ligar foi quando já deu na caixa postal .
que não tem nenhum suspeito pois o cadeado de seu armário estava trancado. É o que tem a
relatar.
Resta, assim, suficientemente estabelecido que o celular do Ofendido fora de
fato subtraído de seu armário em novembro de 2019.
Recobra-se, no ponto, que o Ofendido esclareceu, em todas as oportunidades
que teve, que, ainda que seu armário estivesse trancado, era possível realizar a sua abertura,
sem a necessidade de arrombá-lo.
Outrossim, tem-se que o smartphone foi encontrado em posse do Acusado em
fevereiro de 2020. Naquela oportunidade, ele fazia uso pleno do aparelho, como se a ele
pertencesse.
7000625-19.2023.7.00.0000
40001362693 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O flagrante do Acusado em posse do objeto do furto é, no contexto delineado
pelo conjunto probatório reunido nos autos, justamente o elemento probatório apto a imputar
a ele a autoria da subtração do celular do Ofendido.
Considera-se que, diante (i) das declarações coerentes do Ofendido, (ii) do
Boletim de Ocorrência contemporâneo ao fato criminoso e (iii) da descoberta do bem furtado
em posse do Acusado, o Ministério Público Militar se desincumbiu satisfatoriamente da
provar a autoria e a materialidade em desfavor do Acusado, cabendo a ele, a partir desse
momento, a prova de suas alegações tendentes a absolvê-lo, o que não foi feito.
Por essas razões, discorda-se da argumentação defensiva no sentido da
insuficiência de provas para a caracterização do crime de furto, posto que, conforme já
exposto, elas são suficientes para a condenação do Acusado.
Do mesmo modo, não há que se falar em ausência de dolo na conduta do
Acusado. O crime por ele realizado ocorrera há mais de 2 (dois) meses antes de ser
descoberto.
Durante esse período, o Acusado tomou todas as providências necessárias para
se assenhorar do bem furtado, como troca de chip e afins.
Tais medidas, aliadas ao tempo em que o Acusado permaneceu com o celular do
Ofendido, sem tomar qualquer atitude no sentido de devolvê-lo ou de notificar seus
superiores, exteriorizam o dolo de sua conduta.
Quanto à aplicação do parágrafo segundo do artigo 240 do CPM, constata-se
sua inviabilidade. Transcreve-se o dispositivo em questão:
Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena
de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como
disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do
mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso,
sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a
ação penal.
Ocorre que nem era de pequeno valor o objeto furtado, do mesmo modo, não foi
o Acusado que restituiu a coisa ao seu dono, sendo incabível a aplicação das benesses acima
transcritas.
O caso é mesmo de condenação.
Passa-se a dosimetria da pena.
7000625-19.2023.7.00.0000
40001362693 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na primeira fase, fixa-se a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de
reclusão, que se torna definitiva, ante a ausência, na segunda fase, de agravantes e, na terceira
fase, de causas de aumento ou de diminuição de pena.
Faz jus o Acusado ao benefício do sursis , ao regime de cumprimento da pena
em regime aberto e ao direito de recorrer em liberdade.
Observando-se o patamar da pena em concreto cominada ao Acusado, constata-
se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Isso porque o recebimento da Denúncia contra o Acusado, menor ao tempo do
crime, deu-se em 27/5/2020 (Processo nº 7000111-02.2020.7.12.0012, evento 1, doc. 2), e a
Sentença condenatória foi disponibilizada em 2/5/2023 (evento 1, doc. 5), ou seja, após
transcurso de tempo superior a 2 (dois) anos, mesmo que subtraído desse período o interstício
em que o processo ficou suspenso condicionalmente – 25/5/2022 a 28/2/2023.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo e
de dar provimento ao Apelo ministerial, para, reformando a Sentença do Juízo a quo,
condenar o Acusado ex-S2 PAULO HENRIQUE DE LIMA PINHO, como incurso no crime
de furto, previsto no art. 240, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o regime de cumprimento da pena em
regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, e com o direito de recorrer em
liberdade. Ato contínuo, declaro extinta a punibilidade do Acusado em razão do advento da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma do art. 125, inciso VI e § 1º, e do art.
129, ambos do CPM.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362693v6 e do código CRC 21cb3f7d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 15/8/2024, às 17:33:45
7000625-19.2023.7.00.0000
40001362693 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000625-19.2023.7.00.0000/AM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: PAULO HENRIQUE DE LIMA PINHO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
No tocante ao mérito do presente feito, votei no sentido de negar provimento ao
Apelo da Acusação pelas razões a seguir.
As provas carreadas aos autos são aptas e suficientes a comprovar a autoria, a
materialidade e a culpabilidade do Apelante/Apelado, devendo a Sentença recorrida ser
mantida.
Nessa senda, trago à colação trechos do Decisum que fundamentaram tal juízo
de convicção, na forma a seguir:
Da análise dos depoimentos colacionados nos autos, verifica-se que, embora o ofendido
tenha afirmado que o celular estava guardado em seu armário, não há qualquer outra prova
que demonstre ter sido o aparelho retirado dali por um terceiro. Não havia sinais de
arrombamento no armário e não foi realizada perícia que pudesse indicar se alguém o teria
aberto. Por outro lado, o acusado alega que sequer tinha acesso ao local onde ficava o
armário.
O 1º Sgt Francisco Acácio Batista Marques, ouvido como testemunha arrolada pelo MPM,
afirmou apenas que foi comunicado pelo ofendido que o celular estava na posse do acusado e
que participou da verificação do número IMEI, constatando que se tratava realmente do
aparelho pertencente ao S2 Jorge. Já as testemunhas indicadas pela Defesa, nada souberam
dizer a respeito dos fatos.
Certo é que não se pode afirmar que o acusado tenha subtraído o telefone celular do S2 Jorge
e cometido a prática do delito de furto simples.
Não obstante, constata-se que o acusado confessou em Juízo ter encontrado o telefone celular
debaixo de um sofá no alojamento de Cabos e Soldados, deixando de devolvê-lo ao seu
proprietário ou de comunicar à autoridade competente.
Ressalte-se que o aparelho em questão só foi devolvido ao S2 Jorge dois a três meses depois
do ocorrido, após uma revista de todos os militares, ocasião em que o ofendido viu o acusado
usando o telefone, em prazo superior aos 15 (quinze) dias permitidos pelo parágrafo único do
artigo 249 do CPM.
Veja-se que para Enio Luiz Rosseto, citando José Henrique Pierangeli, o crime de apropriação
de coisa achada consuma-se no momento em que a posse da coisa achada passa a integrar,
por vontade do agente, o seu patrimônio, e se exterioriza com a prática de atos próprios de
dono”, ou seja, consuma-se “independente do prazo de 15 dias fixado no tipo penal” (Código
Penal Militar Comentado, pag. 859 e 860, 1ª, Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2012).
7000625-19.2023.7.00.0000
40001362955 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre registrar que o acusado trocou o chip do aparelho telefônico, o que demonstra o
animus de não restituir o objeto. Ressalte-se, novamente, que a devolução ocorreu somente
após ser interpelado pelo Sgt Acácio.
Assim, estando plenamente delineadas a autoria e a materialidade delitivas, resta
caracterizada a prática do crime de apropriação de coisa achada pelo acusado, previsto no
artigo 249, parágrafo único, do Código Penal Militar, aliás, o que foi requerido pela Defesa
em alegações orais.
O crime em comento está tipificado da seguinte maneira na lei penal militar:
Apropriação de coisa havida acidentalmente
Art. 249. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por êrro, caso fortuito
ou fôrça da natureza:
Pena - detenção, até um ano.
Apropriação de coisa achada
Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem acha coisa alheia perdida e dela se
apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor,
ou de entregá-la à autoridade competente, dentro do prazo de quinze dias.
Trata-se de um caso de emendatio libeli, uma vez que está se dando aos fatos uma definição
jurídica diversa da contida na peça inicial.
O Código de Processo Penal Militar (CPPM) assim dispõe sobre o assunto:
Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em
consequência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido
formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a
oportunidade de respondê-la;
Por sua vez, a Súmula nº 5 do E. Superior Tribunal Militar prevê que:
A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou
pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério
Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em benefício para o réu e
conste da matéria fática.
No caso sob exame, está permitida a emendatio libelli, já que o reconhecimento do crime de
apropriação de coisa achada importa em benefício para o acusado, pois a pena prevista pelo
CPM para a sua prática é de até 1 (um) ano de detenção, enquanto para a prática de furto
simples é de até 6 (seis) anos de reclusão.
Analisando a conduta do acusado, verifica-se que, além de TÍPICA, pois subsumida ao
contido no artigo 249, parágrafo único, do CPM, também é ILÍCITA e CULPÁVEL. (Evento 1,
SENT5) (Grifos nossos).
Ante o exposto, votei no sentido de negar provimento ao Apelo da Acusação e
ao da Defensoria Pública da União, mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença recorrida.
7000625-19.2023.7.00.0000
40001362955 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 29 de maio de 2024.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362955v2 e do código CRC af95b9ef.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 19/7/2024, às 15:51:18
7000625-19.2023.7.00.0000
40001362955 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR